Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709486-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ANNA LUISA DE OLIVEIRA BRITO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64982921, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.169.102/AL (Tema 1.313), afetado para a uniformização da controvérsia “Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC)”, bem como do RE 1.366.243 (Tema 1.234), julgado pela sistemática da repercussão geral, para posterior aplicação do rito previsto nos artigos 1.030 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil (ID 71883262). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, até o julgamento de mérito do Tema 1.313 do STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014